Tribunal: STF
Processo: MI 114
Classe: MI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-04
Data de publicação: 1991-04-04

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO, PARA SUPRIMENTO DA OMISSAO DO
CONGRESSO NACIONAL, NO ELABORAR A LEI COMPLEMENTAR PREVISTA NO ART.
7., I, DA CONSTITUIÇÃO.
          MORA NÃO CONFIGURADA, PORQUANTO SUPRIDA, EMBORA
PROVISORIAMENTE, PELO PRÓPRIO LEGISLADOR CONSTITUINTE, NO ART. 10 DO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS, NÃO SE ACHANDO,
ENTÃO, INVIABILIZADO O EXERCÍCIO DO DIREITO RECLAMADO.
          PEDIDO DE QUE NÃO SE CONHECE.